Tribunal: STF
Processo: ADI 2001
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-24
Data de publicação: 1999-06-24

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar.
           - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que o interesse de agir, em ação direta de inconstitucionalidade, só
existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada,
ficando, pois, a ação prejudicada na hipótese de perda de seu objeto
por ter sido revogada essa norma.
        No caso, com a alteração do artigo 56 do Decreto
38.048/91, em virtude da republicação deste depois de entrado em
vigor, ocorreu a revogação desse dispositivo em sua redação original
que foi atacada como inconstitucional pela presente ação, que,
assim, ficou prejudicada.
Ação direta de inconstitucionalidade que se julga
prejudicada, ficando em conseqüência, igualmente prejudicado o exame
do pedido de liminar.